Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726450-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP D E S P A C H O O advogado do agravado apresentou pedido de renúncia ao mandato (ID 41983982). Todavia, não comprovou a notificação da parte representada, como determina o art. 122, do CPC. Desse modo, permanece como representante do agravado. Intimem-se os advogados do agravado para demonstrar a comunicação ao agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de dezembro de 2022 15:15:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador